Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002438-67.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes : IZONILDES PIO DA SILVA e BRENNO ARAÚJO PIO
Agravado : JÚLIO CÉSAR PREZA DE ARRUDA
Número do Protocolo : 1002438-67.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IZONILDES PIO DA SILVA e BRENNO ARAÚJO PIO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Produção Antecipada de Prova” (Proc. no 1058675-32.2020.8.11.0041 – Código 12051894), formulado contra os agravantes por JÚLIO CÉSAR PREZA DE ARRUDA, admitiu a presença dos requisitos dos arts. 381 do CPC, e deferiu a pretensão antecipatória, ordenando produção de “prova pericial mecânica automobilística” no veículo Jeep/Cherokee, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placas NUB4H11, com a qual o autor/agravado pretende demonstrar, de um lado, que, após a venda, mas antes da tradição do bem, os réus fizeram “uma maquiagem” para ocultar a existência de diversos vícios e defeitos, especialmente em seu motor, que “já havia sido mexido, bem como estava fundido”, e, lado outro, que a detecção, pelo comprador, de “todos os problemas evidenciados pelo (seu) mecânico” só foi possível após a tradição (cf. Id. no 76192972).
Os réus/agravantes suscitam preliminar de falta de interesse de agir, porque, segundo dizem, os requisitos do art. 381 do CPC não estão presentes, já que “não há risco de perecimento da prova, a qual poderá ser realizada na fase instrutória de uma ação ordinária”, e porque o autor/agravado “não visa a produção da prova para autocomposição ou outro meio adequado para a solução do conflito”, mas, pelo contrário, para subsidiar a judicialização da controvérsia.
Afirmam que “o agravado distorce totalmente os fatos”, pois, na verdade, o veículo foi devidamente vistoriado antes da tradição por seu mecânico de confiança, este que, depois, nas palavras dos recorrentes, declarou “que o veículo se encontrava devidamente em ótimo estado de conservação, inclusive do motor, que não tinha qualquer tipo de vazamento”.
Pontuam, ainda, que o instrumento do contrato celebrado pelas partes, cuja cópia foi deliberadamente sonegada na origem, contém expressa declaração de que o autor/comprador “já havia vistoriado o veículo e aceitou no estado em que se encontrava, e inclusive assumiu o compromisso de comprar o módulo de tração do câmbio do veículo”, o que, segundo eles, inviabiliza completamente a pretensão de produção antecipada de provas, que, aliás, só foi ajuizada quatro meses depois do negócio jurídico, lapso temporal que dizem também infirmar a tese autoral.
Arrematam dizendo que “falta totalmente o interesse de agir do agravado, pois os agravantes não têm qualquer responsabilidade quanto qualquer tipo de defeito no veículo” (cf. Id. no 76206997 - pág. 8/9).
Arguem, ainda em sede preliminar, incompetência do Juízo Cível da Capital para processar e julgar o feito, seja porque o contrato contém cláusula de eleição do foro da Comarca de Várzea Grande/MT, ou então porque, nos termos do art. 381, §2o, do CPC, a competência recai sobre o “juízo do foro onde esta deva ser produzida” (cf. Id. no 76206997 - pág. 11/12).
No mérito, discorrem sobre sua “ilegitimidade passiva” e sobre a “culpa exclusiva do agravado”, repetindo que “foi feita a revisão/vistoria no veículo e que não foi constatado qualquer tipo de defeito no motor, câmbio, hidráulica e suspensão e não foi constatado qualquer tipo de vazamento”, e apontando a má-fé do autor/agravado, porque não exibiu cópia do instrumento contratual na origem, “onde (...) assume que fez vistoria no veículo”, porque “usou o carro durante quatro meses antes de ajuizar a presente ação” sem reclamar de qualquer defeito, e, ainda, por tentar imputar-lhes responsabilidade “por um defeito que o carro nunca tinha apresentado”, quando, na verdade, ele “pode muito bem ter danificado o motor (...) por negligencia e por inércia, (e por) deixar de colocar água no reservatório, óleo no motor do carro, não tomar os cuidados básicos com o veículo” (sic – cf. Id. no 76206997 - pág. 12/14).
Pedem, pois, provimento do recurso, preferencialmente para que o feito seja extinto na origem à falta de interesse de agir em razão da ausência dos requisitos do art. 381 do CPC, notadamente porque não há “risco de perecimento da prova” e porque o autor “não visa a produção da prova para auto composição o outro meio adequado para a solução do conflito”; alternativamente, pedem que seja proclamada a incompetência do Juízo cuiabano e competência do Juízo várzea-grandense para processar e julgar o feito, seja porque o contrato de compra e venda tem cláusula de eleição de foro, ou então porque o veículo se encontra naquela Comarca, onde deve ser produzida a prova.
Ultrapassadas as preliminares, pedem provimento do recurso “para que seja julgado improcedente” o pedido de produção antecipada de provas por ausência dos requisitos próprios ou por manifesta má-fé do autor/agravado; requerem, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a tramitação do feito na origem até julgamento do recurso (sic – cf. Id. no 76206997 - pág. 21/22).
É a suma.
O cabimento do pedido de produção antecipada de prova é regulamentado pelo art. 381 do CPC, que dispõe que a pretensão “será admitida nos casos em que (I) haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; (II) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; (III) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.
Ou seja, cabe ao juiz da causa apenas perquirir se a pretensão se amolda aos incisos do art. 381 do CPC, e, em caso positivo, deve admitir o pedido e autorizar a produção antecipada da prova, seja em virtude do caráter imperativo da lei processual, que diz que “será admitida” a prova, ou então porque o aludido procedimento visa, também, a subsidiar juízo da própria parte sobre a conveniência do exercício de seu direito potestativo à ação.
O art. 382 do mesmo Código, por sua vez, cuida de momento posterior à produção da prova, e dispõe, de modo igualmente imperativo, que “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”.
Exatamente por isso que, muito acertadamente, o eg. STJ consolidou jurisprudência no sentido de que esse procedimento reproduz compreensão “de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio”, porque visa tutelar “um direito material à prova, autônomo em si, que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão” (STJ – 3a Turma – REsp 1803251/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/10/2019, DJe 08/11/2019).
Em outras palavras, trata-se de meio processual de tutela de direito material do jurisdicionado, que não pode ser tolhido e nem obstado pela parte adversa, e que de modo algum se confunde com a finalidade da prova ou com as próprias consequências jurídicas dos fatos a que visa a demonstrar, sendo fácil compreender, então, o porquê de o §4o desse último artigo de lei dispor que, “neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”.
A propósito da irrecorribilidade da decisão autorizadora da produção antecipada da prova e também da sentença homologatória que encerra o procedimento, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. RECURSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A impossibilidade de interposição de recurso prevista no § 4o do art. 382 do Código de Processo Civil de 2015 não enseja, por si só, a concessão da segurança, devendo ser apreciada a eventual teratologia, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder no ato judicial atacado. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente concluiu que o acesso do perito judicial aos documentos e às informações se mostra necessário diante dos indícios de irregularidades apontadas na petição inicial, não sendo possível se falar em quebra de sigilo ou da confiabilidade dos dados da sociedade empresária recorrente. 3. No caso concreto, não há violação de direito líquido e certo amparado por mandado de segurança, pois não está demonstrado, de plano, que a pretensão do recorrido em produzir antecipadamente as provas tem como objetivo a mera quebra de informações confidenciais relativas à contabilidade, aos livros societários e a outros documentos sigilosos. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no RMS 63.075/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/11/2020, DJe 01/12/2020 – grifei).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) 4. De acordo com o disposto no art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas é cabível a interposição de recurso quando denegado o pedido formulado. 5. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1572393/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
Rigorosamente, o recurso sequer poderia ser conhecido, mas apenas para esgotar a temática, anoto que prejuízo algum adviria da aplicação da regra do art. 382, §4o, do CPC, pois a arguição de incompetência do Juízo é contrária à lei processual, que prevê expressamente a “competência do juízo do foro onde (a prova) deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu”.
Ademais, nos termos do art. 381, §3o, do CPC, “a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta”, de modo que insubsistente a tese de existência de cláusula de eleição de foro no contrato de compra e venda, inclusive porque, repito, trata-se de meio de tutela de direito material da parte, e não propriamente discussão sobre o negócio jurídico.
No mais, somente cabe relembrar que, conforme já vem decidindo o eg. STJ há quase uma década, incabível a discussão da matéria de fundo nos pedidos de produção antecipada de prova.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS - DELIMITAÇÃO - NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA - NATUREZA INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL - URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO EXAME - POSSIBILIDADE DE PERECIMENTO DO DIREITO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE - APRESENTAÇÃO DE QUESITOS - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Na ação cautelar de produção antecipada de prova é de se discutir apenas a necessidade e utilidade da medida, sendo incabível o enfrentamento de questões de mérito, que serão dirimidas na apreciação da ação principal, se e quando esta for proposta” (STJ – 3a Turma – REsp 1191622/MT – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 25/10/2011, DJe 08/11/2011 – grifei).
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, 382, §4o, e 932, III, todos do CPC, não conheço do recurso porque manifestamente inadmissível.
Custas recursais pelos agravantes.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator